Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (AGRAVANTE), L V R COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA - CNPJ: 05.797.877/0001-79 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS MINERÁRIOS DA EXECUTADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM NA ORIGEM – PENDÊNCIA DE ANÁLISE – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMEU JOSE VERONESE em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002292-77.2023.8.11.0025, movida em face do L V R COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA, em razão da inexistência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, deixando de apreciar o pedido de penhora dos direitos minerários pertencentes a parte autora.

Em suas razões de Id. 263159263, a parte agravante alega a inadequação da suspensão da execução, ofensa ao princípio da efetividade da execução e necessidade de proteção ao credor.

Aduz que a não apreciação do pedido de penhora dos direitos minerários prejudica diretamente o credor, ante a impossibilidade de satisfação de seu crédito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a determinação ao juízo
a quo
para proceder à análise do pedido de penhora.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. 264237786.

Informações prestadas no Id. 264932043.

Contrarrazões no Id. 268659251, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu,
as teses e os pleitos deduzidos pelo agravante, quais sejam: pedido de penhora dos direitos minerários e suspensão da execução, encontram pendentes de análise pelo juízo
a quo
, vejamos:

É assim, porque, a parte agravante manifestou na origem pugnando pela análise do pleito de chamamento do feito a ordem, o qual se encontra concluso para decisão do juízo monocrático, consoante se infere dos autos de origem e das informações prestadas pelo juízo no Id. 264932043.

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal, deverá ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – PROCESSO DE INVENTÁRIO –
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTIO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O agravo de instrumento é recurso que se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não cabendo apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No caso, verifica-se que a decisão interlocutória agravada não tratou da alegada exclusão da empresa HADDAD PARK HOTEL S/A do inventário, limitando-se a postergar a análise do pedido, o que impede sua apreciação pela instância recursal.”
(N.U 1012601-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025